Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724325-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO DESPACHO Excepcionalmente, considerando as razões e notadamente os documentos acostados pelo nobre causídico (ID 41133781, 41134816 e 41134817), determino ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que tome as providências necessárias para o envio do depoimento indicado pelo advogado (ID 40869130 e 40869131), por e-mail, sem os riscos constantes da cópia juntada nos autos eletrônicos, de tudo certificando-se no IP. Intime-se. Notifique-se. Realizada a comunicação da ordem acima, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 10 de novembro de 2022 15:43:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora